Tribunal: STF
Processo: ARE 1445205
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA RESPECTIVA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS) OU INSERÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em face de acórdão da 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO COMUM. ATIVIDADE URBANA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM CTPS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (e-doc. 5, p. 6).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 201, § 7º, incs. I e II, da Constituição da República e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    2.1. Argumenta que, “em síntese, na data de 29/03/2017 o recorrente entrou com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo em vista reunir-se o período de 38 anos e 6 meses o qual é suficiente para fomentar a concessão do benefício, conforme faz prova com cópia de CTPS em anexo. Entretanto, o pedido fora indeferido em 23/08/2017, sob o argumento de que até 16/12/1998 foi comprovado apenas 18 anos, 09 meses e 13 dias, por isso não teria alcançado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, como também supostamente não alcançou o período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40% do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo. Contudo, equivocadamente, pelo fato de não constatarem o recolhimento do INSS do período de 03/2010 a 03/2017 de responsabilidade da empregadora, negaram ao empregado o reconhecimento de tal período” (e-doc. 6, p. 5).



    2.2. Pondera que “a ausência de dados migrados da CTPS para o CNIS é algo comum, sobretudo nos casos em que a atividade foi exercida antes de 1980. Assim, o fato dos vínculos empregatícios constantes da CTPS (que, por força do art. 106, I da Lei 8.213/91, é documento hábil à comprovação de atividade urbana) não encontrarem correspondência no CNIS não basta para afastar sua presunção de veracidade. Por outro lado, é pacífico na jurisprudência que tal presunção de veracidade dos dados inseridos na CTPS, como prova dos vínculos empregatícios nela constantes, é relativa. (...) Assim, se a CTPS não faz prova absoluta das relações empregatícias que nele constam, ao menos gera uma presunção relativa a respeito, cabendo à parte que as questionar o ônus de ilidir tal presunção. Em outras palavras, não tendo o INSS apresentado qualquer elemento de prova a afastar tal presunção, devem ser tidos como verdadeiros os vínculos na CTPS constantes” (e-doc. 6, p. 14-15).



    2.3. Salienta que “resta perfeitamente demonstrado o vínculo empregatício no período de 04/2010 a 03/2017, a responsabilidade legal do empregador em proceder o recolhimento e o dever do INSS de fiscalizar, portanto, uma vez demonstrado o direito do Requerente, salutar a concessão do benefício, por tratar-se de medida de inteira justiça” (e-doc. 6, p. 18).



    2.4. Pede “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO INTEGRALMENTE, reformando a decisão do r. acórdão que violou a EC 103, de 13/11/2019, que dispõe sobre a concessão da aposentadoria deverá ser analisada conforme a legislação em vigor quando do implemento de seus requisitos, bem como o artigo 201, §7º, I e II da Constituição Federal, mantendo a r. sentença, cuja parte dispositiva se destaca: I) julgo procedente o pedido, para determinar ao INSS que implante o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora – Atevaldo Xavier Guimarães, com RMI de R$ 937,00 e renda mensal atual de R$ 1.212,00, para o mês de março de 2022 e pague os atrasados, no prazo de 60 dias, após o trânsito em julgado, no valor de R$ 80.826,38, atualizado até abril de 2022, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do parecer elaborado pela Contadoria Judicial” (e-doc. 6, p. 18). 



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 8).



    4. O agravante argumenta que “não restam dúvidas de que a ofensa é direta ao texto e não indireta, como constou no v. Acordão que inadmitiu o recurso” (e-doc. 9, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No que tange à pretensão deduzida, ressalto que o benefício de aposentadoria por tempo tem previsão nos artigos 52 e seguintes da Lei federal nº 8.213/1991, com as alterações introduzidas pelas Leis federais nºs 9.032/1995, 9.528/1997, 9.732/1998, bem como pela Emenda Constitucional nº 20/1998. 



    Esta referida norma constitucional, no seu artigo 9º, fixou as regras de transição entre o sistema anterior e o que passaria a ser implementado a partir de então. Portanto, aqueles que já estivessem filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da promulgação da referida emenda constitucional, mas não reunissem ainda os requisitos necessários para a aposentadoria, teriam assegurado o direito correlato, conquanto fossem observadas todas as condições impostas.



    O requisito essencial desse benefício, como o próprio nome já indica, é o tempo de contribuição (ou tempo de serviço até a EC nº 20/1998). Tanto na chamada aposentadoria proporcional, existente até então, quanto na integral, o segurado deve atender a este requisito, cumulativamente com os demais, para fazer jus à aposentação. 



    Destarte, nos termos do artigo 9º, inciso I e § 1º, da mesma Emenda Constitucional, se o filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da EC nº 20/1998 (vigência: 16/12/1998) visar à aposentadoria proporcional, deve atender aos seguintes requisitos: 1) idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos se for homem e 48 (quarenta e oito) anos se for mulher; 2) contribuição mínima de 30 (trinta) anos para homem e 25 (vinte e cinco) anos para mulher; e 3) adicional de 40% (quarenta por cento) de tempo de contribuição que restaria para completar a carência mínima exigida (pedágio). 



    Se a intenção for obter a aposentadoria integral, o filiado ao RGPS antes da EC nº 20/1998 deve satisfazer a contribuição mínima de 35 (trinta e cinco) anos para homem e 30 (trinta) anos para mulher. 



    Por fim, foi ressalvado o direito adquirido daqueles que já contavam com 30 (trinta) anos ou mais de serviço/contribuição até a promulgação da EC nº 20/1998. 



    No presente caso, o autor pretende a averbação de período de 1º/04/2010 a 29/03/2017.



    Para tanto, infiro que não houve anotação na respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou inserção no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) no que tange ao referido período. 



    O autor apresentou documentos (ID 260043573 a 260043577, 260043853, 260043854 – recibos, contratos, voucher de viagens, fotos, declaração da ex-empregadora, etc) e foram ouvidas testemunhas em audiência (anexos ao ID 260043973). 



    Consigno que admitir a declaração de suposto ex-empregador (ou a prova testemunhal conjugada com início de prova material, ou mesmo o acordo homologado na Justiça do Trabalho) como prova válida e determinar a averbação do tempo respectivo para aposentadoria, depois de ultrapassado o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar a satisfação das respectivas contribuições sociais, resulta em violação ao sistema contributivo que rege o RGPS (artigo 201, caput, da Carta da República Brasileira).



    Isto porque, primeiro não importaria mais em qualquer responsabilidade trabalhista ao suposto ex-empregador, pelo decurso do prazo prescricional bienal para o ajuizamento de reclamação trabalhista visando o reconhecimento do vínculo.



    No entanto, em contrapartida, implicaria na implantação de benefício (com pagamentos mensais), mas sem qualquer possibilidade de cobrança das contribuições correspondentes, igualmente pelo decurso do prazo legal (artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN e Súmula Vinculante nº 08 do Colendo Supremo Tribunal Federal). 



    Assim, o efeito prático seria a concessão de benefício previdenciário sem o prévio custeio. Mas não pela inércia da Fazenda Pública na inscrição na dívida ativa e correspondente execução fiscal (que autorizaria a incidência do artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, ou mesmo o inciso V, da Lei federal nº 8.212/1991 – atribuindo a responsabilidade tributária exclusivamente ao empregador, sem prejudicar o empregado), mas sim pela inércia do(a) próprio(a) empregado(a), que deixou de acionar a Justiça do Trabalho no prazo constitucional mencionado, a fim de obter o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS, reformando integralmente a r. sentença, para julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial.” (e-doc. 5, p. 3-5).



    7. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional — Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 8.213, de 1991, nº 9.032, de 1995; nº 9.528, de 1997 e nº 9.732, de 1998 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO EM RAZÃO DE SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 599. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)” 



    (RE nº 1.420.547-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 20/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao cômputo do período de readaptação do servidor para efeito de aposentadoria especial – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios e a reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.360.856-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 17/03/2023).



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.”



    (RE nº 1.390.933-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/10/2022, p. 21/10/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (e-doc. 6, p. 5).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator